Tribunal: STF
Processo: ARE 1514031
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal; e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, c/c o art. 29 do CP. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento à apelação do Ministério Público.



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir



    4. Ausência de preliminar formal e fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.